Tribunal: CARF
Processo: 10580.725672/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725672/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.107 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
RICARDO GABRIEL ESQUIVEL REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-63.958
proferido pela 6a Turma da DRJ/BSB, em 7 de outubro de 2014, que julgou a impugnação
improcedente e manteve crédito tributário objeto do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725672/2011-62
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725672/2011-62

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“(...)
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Salvador. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A glosa do valor de R$ 10.860,00, correspondente à dedução indevida a título de
despesas médicas, foi efetuada por falta de comprovação e/ou previsão legal, nos
seguintes termos:
Não comprovou o efetivo pagamento profissionais DEIVIDE ALVES DA SILVA
e PATRICK HUDSON RABACA DIAS através de saques bancários, cópias de
cheques, extratos bancários conforme solicitado em intimação.
Compensação Indevida de Imposto Complementar. A glosa do valor de R$ 964,19,
correspondente à compensação indevida de imposto complementar, consiste na
diferença entre o valor declarado (R$ 964,19) e o efetivamente comprovado (R$ 0,00).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 29/04/2011 (fl. 51), o contribuinte apresentou, em
25/05/2011, impugnação acostada à fl. 2, em que concorda expressamente com a
infração de compensação indevida de imposto complementar e discorda da glosa de
despesa médica efetuada, sob a alegação de que se trata de despesa própria.
Acrescenta que informou ao Auditor-Fiscal que os pagamentos haviam sido feitos em
espécie, por meio dos proventos também recebidos em espécie da fonte pagadora
Gómez e Cerqueira Ltda,, que consta de sua Declaração de Ajuste Anual. Enfatiza que o
proprietário da referida empresa sempre realiza os pagamentos a seus funcionários em
espécie.
Por fim, consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes e requer o
acolhimento da impugnação.
A 6a Turma da DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente e manteve crédito
tributário objeto do lançamento, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725672/2011-62

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
I - Os Fatos
Em face ao exposto no relato feito pelos senhores funcionários da RFB, informo que
não fui orientado a proceder com ações possíveis para comprovação do fato
(recebimento de proventos em espécie), em momento algum me foi orientado
providências possíveis para que eu pudesse comprovar o fato, como uma declaração da
fonte pagadora, por exemplo.
Inclusive estive na sede da RFB solicitando um Auditor para poder ter orientações e
esclarecimentos a respeito da impossibilidade de comprovação dos pagamentos
efetuados através de saques bancários, cópias de cheques e extratos bancários, já que os
pagamentos haviam sido feitos em espécie, através dos proventos recebidos pela fonte
pagadora, e me foi dito que não era possível ter acesso a nenhum Auditor para fins de
esclarecimento ou orientação. Após tomar conhecimento do relato e devidamente
orientado providenciei a documentação comprobatória, hábil, idônea e capaz de dar
suporte à argumentação exposta.
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Ao receber um informativo orientando a verificar minha caixa postal no site da RFB,
assim fiz, tomei ciência do conteúdo da mensagem e solicitei Recurso para anexar ao
processo uma declaração da fonte pagadora, visando extinguir o processo.
II. 2 - MÉRITO
Diante da apresentação da declaração da fonte pagadora devidamente assinada pelo
representante legal da empresa GOMEZ E CERQUEIRA LTDA, que suscitaram motivo
para o enquadramento legal. Solicito a apreciação dos mesmos que se encontram no
processo em anexo.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725672/2011-62

III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007.
A Recorrente concordou, expressamente, com a infração de compensação
indevida de imposto complementar e impugnou a da glosa de despesa médica efetuada, sob a
alegação de que se trata de despesa própria.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“Inicialmente, cumpre observar que a infração de compensação indevida de imposto
complementar não foi objeto de contestação na peça impugnatória. Em consequência,
considera-se tal matéria como não impugnada, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574,
de 2011, motivo pelo qual resulta em crédito definitivamente constituído.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725672/2011-62

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados, a juízo da autoridade lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Porém, mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à autoridade exigir, a seu
critério, elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No caso em tela, a lide restringe-se à glosa dos pagamentos a Deivide Alves da Silva e
Patrick Hudson Rabaca Dias, no total de R$ 10.860,00, decorrente da não comprovação
do efetivo do pagamento, por meio de saques bancários, cópias de cheques ou extratos
bancários.
Em sua peça de defesa, o contribuinte, em síntese, alega que os pagamentos foram feitos
em espécie, por meio dos proventos também recebidos em espécie da fonte pagadora
Gómez e Cerqueira Ltda., que consta de sua Declaração de Ajuste Anual.
Acrescenta que o proprietário da referida empresa sempre realiza os pagamentos a seus
funcionários em espécie.
A pessoa jurídica Gomes e Cerqueira Ltda., de fato, consta como fonte pagadora em sua
Declaração, tendo pago ao impugnante rendimentos no importe de R$ 15.631,27 (fl.
43). Porém nada foi acostado aos autos relativamente ao pagamento de rendimentos em
espécie.
De registrar-se que os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas usualmente são
realizados por meio de depósito em conta bancária e o contribuinte, mesmo após a
ciência da Notificação de Lançamento, não se preocupou em apresentar prova de suas
alegações. O interessado poderia ter apresentado, por exemplo, uma declaração da fonte
pagadora nesse sentido ou algum recibo evidenciando que o pagamento se deu em
espécie.
Porém, nada foi juntado aos autos, de forma que não foi apresentada documentação
comprobatória, hábil, idônea e capaz de dar suporte à argumentação exposta.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725672/2011-62

Ressalte-se que, discordando do lançamento, caberia ao impugnante apresentar suas
alegações, devidamente acompanhadas de documentação comprobatória, no momento
da impugnação, de forma a tornar insubsistente o lançamento formalizado. Nesse
sentido está o art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, que estabelece que a impugnação
deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar.
Ademais, a apresentação de provas, junto com a impugnação, além de ser de interesse
do contribuinte, é de sua inteira responsabilidade e obrigação, conforme determinação
do art. 57, III, do Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(negritou-se)
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.”
A Recorrente, então, em sede recursal, procedeu à apresentação da declaração da
fonte pagadora devidamente assinada pelo representante legal da empresa GOMEZ E
CERQUEIRA LTDA., que suscitaram motivo para o enquadramento legal.
De fato, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto
no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725672/2011-62

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de saúde
tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF devido,
quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira. Assim, no tocante às despesas médicas a divergência quanto à
comprovação é de natureza interpretativa da legislação quanto à observância maior ou menor da
exigência de formalidade da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide.
Neste mesmo sentido, constou no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro
deste CARF José Alfredo Duarte Filho, que “o que se evidencia com facilidade de visualização é
que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da autoridade tributante, e de outro, a
busca do direito, pela contribuinte, de ver reconhecido o atendimento da exigência fiscal no
estrito dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo
quanto à validade cabal do documento comprobatório, quando se trata tão somente da
apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de serviço”.
Do voto condutor do referido acórdão, ainda extraio o seguinte trecho que adoto
em complemento às minhas razões de decidir:
“É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim entendido
como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com as
informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor, sendo
que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido valor
como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725672/2011-62

O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma.
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até então
apresentados:
Processo no 16370.000399/200816 Recurso no Voluntário Acórdão no 2001000.387 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Sessão de 18 de abril de 2018 Matéria IRPF
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF Ano calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23 Recurso no 908.440 Voluntário Acórdão no 2202-
01.901 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de julho de 2012 Matéria
Despesas Médicas Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes”.
Constam nos autos os recibos de e-fls. 14-25, o comprovante de rendimentos de
w-fls. 12 e a Declaração de e-fls. 86 os quais analisados em conjunto são hábeis e idôneos para
comprovação das despesas médicas em discussão.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725672/2011-62

Afinal, a declaração/recibo do profissional de saúde informando que recebeu do
contribuinte os valores discriminados nos recibos em espécie, não pode ser recusada sob a
alegação de que não há registros bancários que suportem tal afirmação. Em caso de dúvida,
caberia à fiscalização diligenciar o profissional emitente para verificar a plausibilidade da
declaração e não presumir a sua falsidade de pronto.
Neste sentido, cito decisão recente proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Súmula CARF 180).Declaração posterior do profissional
ratificando os serviços prestados faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no 9202-010.787, Relatora: Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Data da Sessão: 28/06/2023)
Assim, pelo fato da fiscalização não apresentar fundamentos aptos a afastar a
alegação do pagamento em espécie e pelos valores guardarem relação com os recibos
apresentados pelos prestadores de serviços, terem fonte de renda identificável e estar
acompanhado de recibos revestidos de todas as formalidades legais, considero comprovado o
efetivo pagamento das despesas glosadas nos autos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 101
DF CARF MF
Original